Tribunal: TJDFT
Processo: 0740784-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 242499306, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0705493-17.2025.8.07.0018, proposta em face de JOZELINA JOSEFA DE MORAIS (agravada/exequente), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente (ID 235488371, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 76507337), o agravante/executado sustenta, em síntese, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e apresentou as seguintes teses de defesa: 1) suspensão da execução até o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; 2) inexigibilidade do título e 3) ilegitimidade do DF; mas que, no entanto, os pedidos foram indeferidos na decisão ora combatida. Argumenta que, como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, já que não há valores incontroversos nos autos, na medida em que se questiona a legitimidade da parte e a inexigibilidade do título. Defende que, levando em consideração que o Distrito Federal busca a anulação do título judicial que deu origem a este cumprimento, o ente público não reconhece nada do cobrado como devido, sendo que, uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade do DF; ou, subsidiariamente, requer a reforma para reconhecer a inexigibilidade do título. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para a imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator